Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. INVOCAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que busca reconhecimento da continuidade delitiva entre três roubos cometidos em intervalo de cinco dias, praticados contra vítimas distintas em circunstâncias fáticas discrepantes, com comparsas diferentes.

2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial, o que não ocorre no caso. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.

3 Agravo na execução penal não provido.